Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência predominante nesta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de se configurarem presentes mais de uma causa de aumento de pena do crime de roubo, a utilização de uma ou de algumas delas para exasperar a pena-base, desde que seja observado o limite máximo de aumento pela incidência das majorantes, caso fossem consideradas na terceira fase de dosimetria da pena.
2. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, devendo guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal (concurso formal de crimes), diminuir o quantum de exasperação da pena-base pela análise negativa das circunstâncias do crime, reduzindo-lhe as penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima.